Tribunal: TJES
Processo: 0025727-72.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025727-72.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CHARLES DE SOUZA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
SONEGAÇÃO FISCAL.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prolação de sentença condenatória pressupõe produção de prova firme e robusta da conduta criminosa, sem o que se impõe a manutenção da absolvição do denunciado.

2.
Recurso
ministerial
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0025727-72.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CHARLES DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: THIAGO PEREIRA MALAQUIAS - ES14120-A

V O T O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a r. sentença de fls. 110/113, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES que, julgando improcedente a denúncia, absolveu o réu CHARLES DE SOUZA do crime de sonegação fiscal, previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei 8.137/90, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas).

Nas razões recursais às fls. 118/120, alega o Órgão Ministerial, ora apelante, a existência de provas nos autos da responsabilidade criminal do apelado pelo delito de sonegação fiscal em comento, pelo que requer a sua condenação.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 23 de outubro de 2013, em residência situada na Rua E, nº 06, bairro Planeta I, Cariacica/ES, o apelado, mantinha e revendia botijas de Gás, em desacordo com as normas estabelecidas por lei.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo registro da denúncia (fl. 08), auto de arrecadação e depósito (fl. 10), auto de apreensão (fl. 13), além da prova oral.

Entretanto, em que pese o esforço da ilustre representante do Ministério Público, a autoria não resta comprovada.

O ora apelado, ao prestar declarações na Delegacia de Polícia, declarou que não possuía autorização da ANP, do Corpo de Bombeiros, e da Prefeitura Municipal para o comércio de gás (fls. 14/15).

Ocorre que, o réu, por meio do seu advogado, afirmou não ter interesse em ser interrogado em Juízo (fls. 88), motivo pelo qual somente se tem a sua versão prestada na esfera administrativa.

Por sua vez, os policiais civis WILLIANS BERMUDES e ARLINDO PAIVA, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório (fls. 67/68), não souberam precisar o liame entre as botijas de gás apreendidas e o acusado, assim como não souberam precisar sobre a origem e destinação das aludidas botijas de gás. Sequer se recordaram dos fatos e do próprio acusado, em razão do decurso do tempo.

Ademais, o policial civil WILLIANS, declarou na esfera policial, que as botijas possuíam nota fiscal e, que no momento da inspeção, não foi encontrado nenhum documento que comprovasse a venda de gás naquele instante (fls. 11/12).

Já o policial civil VICENTE DE PAULA ALVARENGA, apesar de ter declarado em Juízo, se recordar dos fatos, não trouxe nada de concreto sobre a conduta criminosa supostamente praticada pelo réu.

Aliás, vale ressaltar que, embora esta última testemunha tenha confirmado suas “declarações” de fl. 09, o aludido documento, não se trata de termo de depoimento prestado perante autoridade policial, e sim, um relatório de cumprimento de ordem de serviço, no qual, inclusive, fez constar que os policiais dirigiram ao local mencionado na denúncia anônima, mas não localizaram o “Disk Gás do Charles”.

Pese embora seja meu firme posicionamento no sentido de que, as palavras de servidores públicos, no exercício de suas funções, mereçam credibilidade, porquanto gozam de presunção relativa de que agem escorreitamente, no presente caso, os substratos probatórios não autorizavam o reconhecimento da sonegação fiscal praticada pelo apelado.

Ora, não se pode lastrear decreto condenatório fundado somente nas declarações colhidas durante o inquérito policial, o que afronta o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a prova testemunhal produzida, não é conclusiva no sentido de demonstrar que o apelado adquiria e revendia botijas de gás GLP, em desconformidade com a lei.

Não se pode atribuir ao acusado, responsabilidade penal, pelo fato da prova ter se restringido apenas na apreensão das referidas botijas de gás e nos depoimentos colhidos na fase administrativa.

Enfim, não se está a dizer que foi comprovada a inocência do apelado. Em absoluto. O que se está a explicitar é que, as provas existentes nestes autos, por serem frágeis, não autorizam a condenação, pois, havendo dúvida, esta sempre deve beneficiar o réu por aplicação do inarredável princípio do
in dubio pro reo.

Merece, pois, subsistir integralmente a r. sentença.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, mantendo-se a r. sentença absolutória combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.